Tribunal: TJBA
Processo: 8027118-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027118-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FLAVIO IURI SILVA SANTOS Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. PERÍCIA JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL COM ESPECIALIZAÇÃO DIVERSA DO OBJETO DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA NO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do Agravante à nomeação de médica perita com especialidade em infectologia para a realização de prova pericial destinada à avaliação de lesões decorrentes de acidente de trânsito. O Agravante requereu a substituição da perita, sustentando ser imprescindível a formação em ortopedia ou traumatologia, tendo em vista a natureza das lesões a serem examinadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a perícia médica em ações de cobrança de seguro DPVAT exige, necessariamente, que o profissional nomeado possua especialização específica em ortopedia ou traumatologia; e (ii) se, no caso concreto, há fundamento suficiente para manter a nomeação de profissional com especialidade diversa, mesmo diante de impugnação expressa. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 465 do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz nomear perito especializado no objeto da perícia, exigência reiterada no §2º do mesmo artigo, que requer a comprovação da especialidade técnica do profissional indicado. 4. A jurisprudência reconhece que a especialização específica do perito não é, em todos os casos, absolutamente necessária, razão pela qual a adequação técnica deve ser verificada à luz das circunstâncias concretas, com o objetivo de assegurar a qualidade da prova pericial. 5. No presente caso, a perícia se destina à apuração de invalidez decorrente de acidente de trânsito, com análise de lesões em membro inferior, matéria que exige conhecimentos específicos sobre o sistema musculoesquelético, biomecânica articular e métodos de graduação de incapacidade, que integram a formação técnica de ortopedistas e traumatologistas. 6. A profissional nomeada possui especialidade em infectologia, área distinta da ortopedia, sem que o juízo tenha apresentado qualquer justificativa concreta para a escolha, tampouco demonstrado a inexistência de peritos especializados cadastrados ou a impossibilidade de nomeação alternativa, mesmo após a impugnação expressamente apresentada pelo Agravante. 7. Ainda que todo médico possua formação geral em anatomia e clínica médica, a complexidade e a especificidade da avaliação de lesões traumáticas no contexto do seguro DPVAT — cuja indenização é proporcional ao grau da invalidez, conforme a Súmula 474 do STJ — recomendam a observância da especialidade adequada, especialmente diante da hipossuficiência do Agravante e da ausência de assistente técnico por parte da parte requerente. 8. Assim, não se trata de exigência meramente formal, mas de garantia de fidedignidade técnica da prova judicial, que visa assegurar efetividade à prestação jurisdicional e prevenir nulidades processuais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A perícia médica destinada à apuração de invalidez decorrente de acidente de trânsito deve, preferencialmente, ser realizada por profissional com formação em ortopedia ou traumatologia, dada a especificidade técnica do objeto analisado. 2. A designação de perito com especialidade diversa pode ser admitida pela jurisprudência, desde que justificada de forma clara e fundamentada, sobretudo quando houver impugnação expressa da parte interessada e quando não se demonstrar prejuízo à qualidade da prova.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 465 e 468. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027118-23.2025.8.05.0000, sendo Agravante Flávio Iuri Silva Santos e Agravada Companhia de Seguros Aliança da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator